Tribunal: TJBA
Processo: 0001240-22.2013.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001240-22.2013.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILMARA SUARES DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SANTOS E SANTOS, RAMOM BRANDAO MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRAO

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA CARGO COMISSIONADO POR ENTE MUNICIPAL
. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO.
DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS DO PERÍODO DISCUTIDO NÃO RECONHECIDO.
LEI MUNICIPAL N.º 243/2001. PRESENÇA DOS VÍCIOS INDICADOS ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO AO REGIME DE CONTRATAÇÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ENTE MUNICIPAL ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré, em face acórdão que deu provimento ao pagamento de FGTS a trabalhadora temporária, contratada para cargo comissionado, sob regime jurídico administrativo.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de vícios no acórdão embargado
.

III. Razões de decidir:

3. Não
vislumbra-se a omissão apontada pela parte autora quanto à menção do pagamento do FGTS, vez que restou evidenciada no conteúdo acórdão debatido.

4.
V
erifica-se que o município embargante interpôs aclaratórios para sanar omissão e contradição.

5
. Na hipótese vertente, constata-se que o acórdão embargado contém a omissão apontada, visto que o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 prevê o pagamento do FGTS nos casos cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses
previstas no
art. 37, § 2.
o
, da Constituição Federal
, o que não vislumbra-se no caso dos autos.

6
. Sob a vigência da
Lei Municipal n.
º
243/2001, o Município de Pedrão estabelece aplicação do regime estatutário aos servidores do Ente, logo, contratos sob o regime jurídico administrativo, ponto de contradição do regime celetista.

6. Embargos interpostos pela autora não acolhidos.

7. Embargos de declaração interpostos pelo Ente Municipal acolhidos com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos da parte autora não acolhidos. Embargos do Ente Municipal acolhidos.
Efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. verificada
aplicabilidade do
o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 e da
Lei Municipal n.
º
243/2001. 2. efeitos modificativos no que tange o pagamento de FGTS à parte autora.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º
0001240-22.2013.8.05.0109
,
em que figuram como embargantes e embargados,
SILMARA SUARES DE SOUZA
e

MUNICÍPIO DE PEDRÃO.

Acordam
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de
conhecer ambos os aclaratórios, para rejeitar
os embargos da parte autora, e acolher os embargos da parte ré com efeitos infringentes
, pelas razões que integram o voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E/JG11